Tribunal: TJMT
Processo: 0013700-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013700-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOLANA MOTA FERREIRA - CPF: 207.302.761-04 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELANTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), ARIOLANA MOTA FERREIRA - CPF: 207.302.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 – ISENÇÃO DO PREPARO
– MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020 alterou a redação da Lei n. 7.603/2001 para isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia.

Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, pois reconhecido de ofício a prescrição da Execução, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos em razão da perda superveniente do objeto, ante o reconhecimento da prescrição na Execução. Não foram fixados honorários advocatícios.

O apelante postula inicialmente o benefício da justiça gratuita para ser dispensado da realização do preparo.

No mérito, afirma que precisou opor Embargos à Execução e que inclusive uma das matérias ali suscitadas foi a incidência da prescrição, posteriormente reconhecida de ofício na Execução, o que resultou na perda do objeto desta lide.

Alega que o apelado apresentou Impugnação aos Embargos à Execução, e por isso deve ser aplicado o princípio da causalidade, com sua consequente condenação aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 138852722.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante, advogado do embargante (apelado) recorre apenas do arbitramento dos honorários na sentença. Pugna inicialmente pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

Este Recurso trata exclusivamente do valor dos honorários de sucumbência e, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, está sujeito à realização do preparo apesar de o autor ser isento dessa obrigação, exceto se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Contudo, o art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020 alterou a redação da Lei n. 7.603/2001, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.

Embora a discussão nesta demanda não seja de execução de honorários, adoto esse entendimento por analogia. Desse modo,
o advogado fica dispensado do preparo.

MÉRITO

Em 01/08/2018 foram opostos estes Embargos à Execução, contudo em 29/04/2022 o magistrado extinguiu a Execução de ofício, sob o fundamento de prescrição. Com isso, estes Embargos foram extintos pela perda do objeto, porém sem arbitramento de honorários advocatícios.

O CPC enuncia que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a propositura da lide (§ 10 do art. 85).

Pelo princípio da causalidade, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.
(Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).

Dessa maneira
, é necessário analisar quem provocou o ajuizamento da
demanda para atribuir-lhe o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

A embargante precisou responder à Execução, na qual suscitou inclusive a prescrição, a qual já havia decorrido em 2016. Portanto, a responsabilidade é do exequente.

Logo, é do apelado o dever de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, que defino em 10% sobre o valor atualizado da causa (art.85.§2o do CPC) .

E, em razão do resultado do julgamento é inviável majorar
a verba honorária e, conforme decisão do STJ, nesse caso não incide
o § 11 do art. 85 do CPC/2015 (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgamento em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o apelado arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022